Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-68.2023.8.07.0008
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO. BUSER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CANCELAMENTO DA VIAGEM. PROBLEMA TÉCNICO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO. VALOR INDENIZATÓRIO (R$ 2.000,00) MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
2. A empresa de aplicativo de ônibus que intermedia a compra da passagem, viabiliza a viagem por meio da intermediação do serviço de transporte e aufere lucro com a atividade comercial, por integrar a cadeia de fornecimento, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço, consoante estatuído nos artigos. 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Na forma do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. Problema técnico operacional constitui fortuito interno e se acha inserto no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão do cancelamento da viagem. Configurado, pois, o serviço defeituoso.
5. Dano material. Cancelada a viagem, é devida a restituição da quantia paga, sob pena de enriquecimento ilícito.
6. Dano moral. Muito embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano extrapatrimonial, na hipótese vertente a situação vivenciada frustra a legítima expectativa do consumidor e supera a esfera do mero dissabor, especialmente porque, em razão do cancelamento da viagem, o recorrido faltou ao seu primeiro dia de trabalho, além percorrer uma verdadeira "via crucis" para o reconhecimento do seu direito. A jurisprudência acerca da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, adotada por Tribunais de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, tem se firmado no sentido de reconhecer que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais. O valor de R$2.000,00 fixado na sentença se mostra adequado às circunstâncias do caso e está em consonância com os precedentes desta 1a Turma Recursal (Acórdãos 1600190, 1618494 e 1704852).
7. Juros. Danos morais. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre os danos morais devem incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do CC. Entendimento pacífico do STJ (AgInt no AREsp 2022565/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 27/04/2022) adotado também por esta 1a Turma Recursal (Acórdão 1400598 e Acórdão 1417993).
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.
9. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.